Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701210-58.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LENILDA FRANCA DE MACEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. FRATURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PSEUDOARTROSE. PERÍCIA JUDICIAL. ERRO MÉDICO. AFASTADO. ATRIBUIÇÃO DE CULPA. SECRETARIA DE SAÚDE. INÉRCIA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELA EQUIPE MÉDICA. TERAPÊUTICA ESCOLHIDA PELA EQUIPE MÉDICA EM DETRIMENTO DE OUTRA TÉCNICA. NEXO DE CAUSA E EFEITO COM OS DANOS CAUSADOS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURADA. 1. Quanto à responsabilidade do Estado por atos omissivos, observa-se que em nosso ordenamento jurídico é aplicada a teoria da faute du service, sendo entendida a faute como elemento subjetivo, no caso, a culpa. 2. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. 3. É cediço que em casos como os do presente processo, em que se discute eventual erro médico, a prova pericial ganha especial importância uma vez que, não raras vezes, os pontos ainda não elucidados pelas demais provas nos autos se revestem de considerável complexidade técnica concernente à área do conhecimento estranha ao domínio do julgador. 4. Contudo, ainda assim, certo é que o juiz não está adstrito à conclusão obtida pelo perito, devendo apreciar a prova, mesmo de natureza eminentemente técnica, de acordo com a sua convicção motivada, ou seja, expondo os fundamentos pelos quais, eventualmente, deixou de considerar as ponderações havidas no laudo pericial (art. 479 c/c 371, CPC). 5. Para se afastar das conclusões hauridas do laudo pericial, no entanto, é necessário que haja nos autos elementos probatórios que evidenciem o desacerto do trabalho técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado. 6. O expert judicial é categórico ao concluir o laudo pericial afirmando que não houve erro médico, mas sim erro da Secretaria de Saúde em não fornecer o material adequado, que, na visão do perito, consistiria no material denominado de placa bloqueada de rádio distal, ao invés do fixador externo utilizado pela equipe médica. 7. Sabe-se que, salvo nos casos de cirurgia plástica com finalidade meramente estética, a obrigação assumida pelo profissional médico é de meio e não de resultado. Significa dizer que o não atingimento do efeito esperado pelo tratamento realizado não implica, necessariamente, a conclusão de que houve falha no atendimento. 8. A obrigação do médico é, ao escolher a terapêutica que entende eficaz naquela situação concreta, aplicar todos os cuidados possíveis à reabilitação do paciente, valendo-se das técnicas adequadas e reconhecidas pelos protocolos pertinentes. 9. A ciência médica tem as suas limitações e o resultado satisfatório de qualquer procedimento médico não está adstrito a fatores isolados, dependendo da combinação de variáveis, as quais, normalmente, não estão todas elas sob o controle do médico. 10. No caso concreto, é evidente, pelas fotos colacionadas aos autos e da análise do laudo pericial, que o efeito pretendido com o procedimento cirúrgico não foi alcançado, já que não houve consolidação adequada da fratura, tendo havido alteração da morfologia, com desvio do antebraço esquerdo, além de dores persistentes e perda de força. 11. Em que pese essa circunstância e não obstante a irresignação, compreensível, da parte autora, não é possível, a partir das provas dos autos, afirmar que a equipe médica tenha agido com negligência, imperícia ou imprudência na condução de todo o tratamento médico, tampouco é possível dizer que a Secretaria de Saúde tenha, de algum modo, contribuído para o resultado insatisfatório. 12. Embora o perito tenha afastado de modo irrefutável a responsabilidade dos médicos que realizaram o procedimento cirúrgico de colocação do fixador externo, atribuiu, de outro lado, a culpa pelo resultado insatisfatório à Secretaria de Saúde, que não teria fornecido o material, na visão do expert, adequado ao caso (placa bloqueada). 13. Ocorre, no entanto, que em nenhum momento do processo cogitou-se a respeito de eventual solicitação da equipe médica do material em questão – placa bloqueada – e, por conseguinte, também não se questionou acerca de uma possível recusa, por parte da Secretaria de Saúde, em fornecer o aludido material. 14. Porém, não bastasse tal fato, constata-se do acervo probatório, em especial do laudo pericial e da manifestação complementar do perito, que a despeito da aparente vantagem técnica na utilização da placa bloqueada, em certas situações, em nenhum dos estudos ou artigos mencionados pelo expert se extrai, com segurança, a impropriedade na utilização do fixador externo ou, para além disso, não se extrai que o uso da placa bloqueada, por si só, seria capaz de evitar a ocorrência da pseudoartrose. 15. Percebe-se da síntese dos estudos citados pelo perito judicial que, em que pese a propagada eficácia da placa bloqueada no tratamento das fraturas objeto desses ensaios, o expert judicial, e esses próprios estudos, ao menos nas partes mencionadas na manifestação pericial, não afirmam que o uso do fixador externo, utilizado pela equipe médica que operou a autora, consistiria numa prática considerada equivocada, inadequada ou atualmente superada. 16. Tampouco tais estudos determinam que a utilização da placa bloqueada, por si só, seria suficiente para inibir a possibilidade de ocorrência da pseudoartrose. 17. No mesmo sentido, esses estudos não permitem concluir que a utilização do fixador externo teria sido a causa isolada para a ausência de consolidação da fratura sofrida pela autora. 18. A sugestão de que determinado método tem o potencial de minimizar complicações e melhorar resultados apenas permite presumir que a sua utilização seria, em tese, recomendada, não autorizando afirmar de modo indiscutível que a equipe médica, cuja conduta, repisa-se, não foi criticada pelo perito, ao optar pelo fixador externo, teria agido com imperícia, imprudência ou negligência. 19. Havendo vários meios cientificamente reconhecidos e tidos como eficazes para o tratamento médico, é certo que a opção de um em detrimento de outro, por si só, não é o suficiente para caracterizar o erro médico passível de indenização, a não ser, à toda evidência, que a perícia judicial tivesse demonstrado ser o método preterido o único capaz de evitar o resultado insatisfatório alcançado pela terapia escolhida para o caso. 20. Em síntese, a prova técnica produzida nos autos, em conjunto com os demais elementos probatórios constantes no processo, além de eximir a prática de erro por parte da equipe médica, também não evidenciou a relação de causa e efeito entre a utilização do fixador externo e a pseudoartrose que acometeu a autora. 21. Desse modo, ainda que se cogitasse na obrigação do Estado em ter fornecido à equipe médica, mesmo sem solicitação, a placa bloqueada, conclui-se que a não utilização desse material, à vista do acervo probatório, não consubstanciou o fato gerador da lesão suportada pela autora. 22. A ausência de nexo de causalidade afasta o dever de indenizar por parte do Distrito Federal, pois igualmente inexistente qualquer ato ilícito caracterizador da responsabilidade civil. Sendo assim, restam prejudicados os pedidos recursais deduzidos pela autora em sua apelação (majoração dos danos morais, danos estéticos, perda de uma chance e pensão), assim como é de rigor o julgamento de improcedência do pedido de condenação em danos morais e na obrigação de fazer. 23. Recursos conhecidos. Recurso do Distrito Federal provido e da autora prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 186, 247 ao 249, 881, 949 e 950, todos do Código Civil, e ao enunciado 387 da Súmula do STJ, sustentando que pode não ter havido erro médico, mas houve erro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, uma vez que deveria ter sido utilizado outro material na cirurgia a que foi submetida, conforme atestou laudo pericial. Afirma que ficou comprovado o nexo de causalidade entre os danos acometidos à recorrente e a atuação da recorrida, o que enseja a indenização por danos estéticos e morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 247 ao 249, 881, 949 e 950, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a prova técnica produzida nos autos, em conjunto com os demais elementos probatórios constantes no processo, além de eximir a prática de erro por parte da equipe médica, também não evidenciou a relação de causa e efeito entre a utilização do fixador externo e a pseudoartrose que acometeu a autora. Desse modo, a meu ver, ainda que se cogitasse na obrigação do Estado em ter fornecido à equipe médica, mesmo sem solicitação, a placa bloqueada, concluo que a não utilização desse material, à vista do acervo probatório, não consubstanciou o fato gerador da lesão suportada pela autora. A ausência de nexo de causalidade afasta o dever de indenizar por parte do Distrito Federal, pois igualmente inexistente qualquer ato ilícito caracterizador da responsabilidade civil” (ID 19988215). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido sobre a inexistência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1586351/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Também não deve subir o apelo em relação à aventada afronta ao enunciado 387 da Súmula do STJ, porquanto “O enunciado de súmula não se enquadra no conceito de Lei Federal, conforme entendimento firmado por esta Corte Superior na Súmula n. 518/STJ, in verbis: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula." X - A incidências dos óbices sumulares também impedem o conhecimento do recurso especial pelo permissivo constitucional da letra c” (AgInt no AREsp 1178508/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025